Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726534-44.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME APELADO: JOELSON MATIAS GUIMARAES D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Verifico irregularidade na representação processual da ré apelante INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA. Com efeito, a procuração carreada aos autos, datada de 26/09/2018 e outorgada especialmente para o ajuizamento de ações judiciais perante a Justiça do Distrito Federal (ID 65897788), além de elaborada preteritamente à alteração social apresentada em ID 65897847, não foi instruída com documentação pessoal do sócio-administrador que subscreve o mandato. Posta a questão nestes termos, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a ré apelante, INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA., para regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator